Tribunal: TJMT
Processo: 1021426-71.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021426-71.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Licenças]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[BRENO MIRANDA DE FREITAS - CPF: 333.561.811-49 (RECORRIDO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (JUIZO RECORRENTE), SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). DEMORA NA ANÁLISE ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL FIXADO NO DECRETO ESTADUAL No 697/2020. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por proprietário rural contra ato omissivo do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental e do Coordenador de Cadastro e Regularização Ambiental da SEMA-MT, visando à observância dos prazos previstos no Decreto Estadual no 697/2020 na análise do processo administrativo do CAR-MT no 17373/2022, relativo à Fazenda Rancho Imperial, localizada em Vila Rica/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a demora superior a 180 dias na análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural, sem justificativa idônea, configura violação a direito líquido e certo, autorizando a concessão da segurança para determinar que a autoridade ambiental conclua a análise no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A demora injustificada na análise administrativa do CAR viola o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/1988.

4.

O Decreto Estadual no 697/2020 estabelece o prazo máximo de 180 dias para decisão definitiva sobre pedidos de análise do CAR, cujo descumprimento caracteriza ato ilegal.

5.

A mora administrativa impede o exercício pleno da função socioambiental da propriedade, a adesão a programas de regularização ambiental e o acesso a financiamentos, configurando prejuízo ao administrado.

6.

A Administração Pública não pode transferir ao particular o ônus decorrente de sua ineficiência ou desorganização interna, devendo observar os prazos regulamentares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

1.

A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) além do prazo de 180 dias fixado no Decreto Estadual no 697/2020 viola o direito líquido e certo do proprietário rural à razoável duração do processo administrativo.

2.

A Administração Pública deve concluir a análise do CAR no prazo regulamentar, comunicando eventuais pendências ao interessado em ato único.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Decreto Estadual no 697/2020, art. 32, III; Lei Federal no 12.016/2009, art. 14, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 1042821-56.2024.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/01/2025, DJE 04/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a segurança postulada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Breno Miranda de Freitas, contra ato tido como omissivo e ilegal, do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental – SRMA, Sr. Felipe Guilherme Klein, e do Coordenador da Coordenadoria de Cadastro e Regularização Ambiental, Sr. Evandro Muller, para o fim de determinar às autoridades coatoras que observem os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, notadamente quanto ao processo administrativo do CAR-MT MT17373/2022.

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, em razão do duplo grau obrigatório de jurisdição, nos termos do artigo 14, §1o, da Lei Federal no 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Conforme consta do relatório, cuida-se Remessa Necessária da Sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a segurança postulada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Breno Miranda de Freitas, contra ato tido como omissivo e ilegal, do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental – SRMA, Sr. Felipe Guilherme Klein, e do Coordenador da Coordenadoria de Cadastro e Regularização Ambiental, Sr. Evandro Muller, para o fim de determinar às autoridades coatoras que observem os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, notadamente quanto ao processo administrativo do CAR-MT MT17373/2022.

Denota-se dos autos que Breno Miranda de Freitas, proprietário da Fazenda Rancho Imperial (1.907,5274 ha, Vila Rica/MT), inscreveu seu imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR no MT17373/2022) em 02/07/2024, via SIMCAR, aderindo ao Programa de Regularização Ambiental.

Apesar do envio completo da documentação, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA/MT) não analisou o pedido em mais de 180 dias, ultrapassando o prazo previsto no Decreto Estadual no 697/2020.

O impetrante sustenta que essa mora administrativa lhe impede de aderir a programas de regularização, obter financiamentos e exercer plenamente a função socioambiental da propriedade.

Diante disso, impetrou o Mandado de Segurança contra ato omissivo do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental e do Coordenador de Cadastro e Regularização Ambiental da SEMA.

A autoridade coatora, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, alegou que não há ilegalidade ou abuso de poder, uma vez que a análise do CAR é procedimento complexo, exigindo interação entre órgão ambiental e interessado e que há que se respeitar a ordem cronológica de análise administrativa.

O Juízo singular, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem pleiteada, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...]
3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 1o da Lei Federal n. 12.016/2009:

3.1. CONCEDO A SEGURANÇA
pretendida pela parte impetrante, confirmando a medida liminar concedida, apenas para determinar às autoridades coatoras que
observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, quando o processo

administrativo do CAR-MT MT17373/2022
estiver aguardando decisão final, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, de modo que, dá análise, caso haja pendências, tais devem ser comunicadas de uma única vez à parte impetrante.

3.2. JULGO EXTINTO
o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A controvérsia jurídica se instala, portanto, em torno da mora administrativa na análise conclusiva do CAR pela autoridade ambiental estadual, o que, segundo o impetrante, configura violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo e ao devido processo legal administrativo, além de contrariar diretamente os prazos regulamentares fixados no art. 32, inciso III, do Decreto Estadual n.o 697/2020.

Sabe-se que a duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental, pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o o inciso LXXVIII, in verbis:

“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Não bastasse, a conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.

Consoante se extrai dos documentos juntados aos autos, a parte impetrante realizou a inscrição do imóvel rural – FAZENDA RANCHO IMPERIAL, localizada no município Vila Rica/MT – no CAR- MT17373/2022 com a última movimentação em 02.07.2024, data esta que deve ser considerada como termo inicial para a contagem do prazo destinado à análise e validação do referido cadastro pelo órgão ambiental competente da administração estadual, extrapolando o prazo de 180 dias, previsto no artigo 32 do Decreto Estadual n.o 697/2020.

Como já pacificado na doutrina e na jurisprudência, não se pode imputar ao administrado os ônus da ineficiência ou da desorganização interna do ente público, sobretudo quando os prazos legais de tramitação são desconsiderados de forma reiterada e sem motivação suficiente.

Com efeito, a Carta Magna assegura, no rol dos direitos fundamentais, o direito à razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Assim dispõe o art. 5o, LXXVIII:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004).

Dessarte, a observância aos prazos estabelecidos em lei cria para a Administração Pública a obrigatoriedade da decisão nos pedidos administrativos formulados, consoante o entendimento firmado por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. DEMORA NA ANÁLISE. VIOLAÇÃO AO DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA-MT, referente à análise do Cadastro Ambiental Rural no CAR-MT 74671/2017, relativo à Fazenda Santo Antônio, localizada em Gaúcha do Norte/MT.

2. A sentença determinou que a análise do processo administrativo fosse concluída, observando os prazos previstos no Decreto Estadual no 697/2020, com a comunicação de pendências à parte impetrante em ato único.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no CAR-MT 74671/2017 caracteriza violação ao direito líquido e certo do proprietário rural, justificando a concessão da segurança para determinar a conclusão do processo administrativo.

III. Razões de decidir

4. A demora injustificada na análise administrativa viola o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

5. O Decreto Estadual no 697/2020 fixa o prazo de 180 dias para a análise definitiva dos pedidos de Cadastro Ambiental Rural. O descumprimento configura ato ilegal, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 6. Evidenciado o direito líquido e certo do impetrante, bem como a omissão administrativa, justifica-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) viola o direito líquido e certo do proprietário rural à razoável duração do processo administrativo, justificando a concessão da segurança para determinar sua análise conclusiva em prazo determinado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Decreto Estadual no 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Remessa Necessária Cível no 1007344-69.2024.8.11.0041, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/07/2024 .

(N.U 1042821-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025)

Nesse contexto, reputo acertado o entendimento adotado na origem ao reconhecer que a conduta da autoridade impetrada vulnerou o direito líquido e certo do impetrante, pela extrapolação dos prazos regulamentares.

A sentença, ao limitar-se a determinar a análise do processo administrativo observando os prazos e os requisitos legais, atuou com a devida cautela, sem adentrar indevidamente no mérito do ato administrativo ou impor decisão conclusiva ao ente público, eis que a obrigação da Administração Pública é analisar o processo administrativo, respeitado o prazo fixado no art. 32 do Decreto Estadual no 697/2020, que estabelece 180 dias para decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental.

A análise administrativa é ato vinculado ao princípio da eficiência e da razoável duração do processo, insculpido no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, consoante citado alhures.

A omissão no exame do processo administrativo, ultrapassando o prazo legal, configura ato ilegal e afronta direito líquido e certo do impetrante.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que concedeu a ordem, para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, quando o processo administrativo do CAR-MT MT17373/2022, estiver aguardando decisão final, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, de modo que, dá análise, caso haja pendências, tais devem ser comunicadas de uma única vez à parte impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025